Tribunal: STJ
Processo: 2009334-87.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787243 - SP(2024/0416086-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WALTER SHINDI IIHOSHI
ADVOGADOS
: NELSON FATTE REAL AMADEO - SP029097
GUILHERME MIGUEL GANTUS - SP153970
AGRAVADO
: FERNANDO LUIZ MARQUES GODOY
ADVOGADOS
: RAQUEL MENEZES DO NASCIMENTO ANDRADE -
SP339920
DORA TEREZINHA VALLERINI COLAVITA - SP038775
CHRISTIANE COLAVITA HENRIQUE - SP410185
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INSTRUMENTO
PARTICULAR. COBRANÇA DE DIVÍDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
PRESCRIÇÃO. TRIENAL. QUINQUENAL. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS No
E
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
5/STJ
7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à natureza
contratual da pretensão, para fins de definição do prazo prescricional
aplicável, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos
e nova interpretação das cláusulas contratuais, procedimento inviável ante
a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e
7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56886707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 31063a3b-65c3-434f-b933-f3f85bb53d55

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 31063a3b-65c3-434f-b933-f3f85bb53d55

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787243 - SP(2024/0416086-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WALTER SHINDI IIHOSHI
ADVOGADOS
: NELSON FATTE REAL AMADEO - SP029097
GUILHERME MIGUEL GANTUS - SP153970
AGRAVADO
: FERNANDO LUIZ MARQUES GODOY
ADVOGADOS
: RAQUEL MENEZES DO NASCIMENTO ANDRADE -
SP339920
DORA TEREZINHA VALLERINI COLAVITA - SP038775
CHRISTIANE COLAVITA HENRIQUE - SP410185
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INSTRUMENTO
PARTICULAR. COBRANÇA DE DIVÍDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
PRESCRIÇÃO. TRIENAL. QUINQUENAL. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS No
E
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
5/STJ
7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à natureza
contratual da pretensão, para fins de definição do prazo prescricional
aplicável, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos
e nova interpretação das cláusulas contratuais, procedimento inviável ante
a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e
7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por WALTER SHINDI IHOSHI contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCRIÇÃO - Ação de cobrança fundada
em contrato de mútuo - Prazo quinquenal - Aplicação do disposto no artigo
206, §5o, I do Código de Processo Civil - Dívida constante de instrumento
particular - Decisão mantida - Análise dos documentos juntados aos autos a
Documento eletrônico VDA56004095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: fe34e8d9-c2ab-4abd-82b0-17e95b260811

ser feita oportunamente quando apreciado o mérito, descabida a pretensão
de indeferimento da petição inicial, juntados os documentos tidos como
indispensáveis para o julgamento do feito, nos termos dos artigos 320 e 321
do Código de Processo Civil - Análise e valoração da prova a ser feita em
momento oportuno - Demais questões relativas à relação havida entre as
partes também a ser oportunamente analisada quando julgado o mérito da
ação movida pelo agravado. Recurso não provido” (e-STJ fl. 69).

Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos parcialmente, nos termos
da seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material constatado - Erro sanado nos
termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, sem qualquer alteração
quanto ao resultado do julgamento - No mais, ausência dos requisitos
prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil - Decisão clara
e objetiva. Embargos do autor parcialmente acolhidos” (e-STJ fl. 86).

No recurso especial, o recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, ante a persistência de omissão apontada nos embargos de declaração rejeitados,
em negativa de prestação jurisdicional; e
ii) art. 206, §3o, IV, do Código Civil, porquanto trienal o prazo prescricional
da pretensão fundada em enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 247/256.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo (e-STJ fls.
).
263/276
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De início, no que se refere à alegação de nulidade do acórdão por negativa
de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, suscitada pela parte
recorrente com base na violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil, observa-se que o Tribunal de origem motivou
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese.
O recorrente sustenta omissão do acórdão recorrido quanto à "cláusula de
" (e-
instrumento escrito em que constituída a obrigação de pagar quantia líquida e certa
STJ fl. 99).
Defende que o voto condutor do julgado, "em nenhum momento, indicou
" (e-
onde estaria constituída, nos autos, a obrigação de pagar quantia líquida e certa
STJ fl. 100).
O Tribunal estadual consignou que, na hipótese, trata-se de "cobrança de
", porquanto "
dívida líquida constante de instrumento particular
a real pretensão do
agravado é de compelir o agravante ao pagamento da obrigação que teria sido por ele
" (e-STJ fls.
).
contratualmente assumida
71/72
Documento eletrônico VDA56004095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: fe34e8d9-c2ab-4abd-82b0-17e95b260811

Assim, o exame pormenorizado das alegações da parte recorrente
demonstra que a Corte local manifestou-se sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão ou falta de fundamentação
pela mera decisão contrária ao interesse da parte.
Não se vislumbra, portanto, vícios na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob perspectiva
diversa da pretendida pelo ora recorrente.
Por outro lado, alega o recorrente que, em verdade, a ação de cobrança tem
por objeto o ressarcimento por enriquecimento sem causa, circunstância que atrair a
incidência do prazo prescricional trienal, prevista no art. 206, §3o, IV, do Código Civil.
Sustenta que:

"O Recorrido ajuizou a presente ação em face do Recorrente, alegando – sem
qualquer prova – que a ordem irrevogável de transferência bancária que
recebera, pro soluto, em quitação de pretérito crédito, em 18 de fevereiro de
2019, não havia sido executada e, para fundamentar sua pretensão, (i)
alegou que a não execução da ordem caracterizava enriquecimento sem
causa e (ii) invocou o
do Código Civil (fls.
)"
art. 884
14/18
(e-STJ fls. 100).

Assim, pretende o recorrente requalificar a causa de pedir como fundada
em enriquecimento sem causa, com o objetivo de afastar a natureza de “dívida líquida
”, sob o argumento de que o documento analisado
constante de instrumento particular
configuraria mero instrumento de quitação e não título constitutivo de obrigação.
O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fático-
probatórias dos autos e das cláusulas contratuais, consignou a existência de
incontroversa relação contratual de mútuo, sendo a ação de cobrança fundada em
instrumento particular representativo da obrigação assumida.
Confira-se:

"Além disso, no caso, trata-se de cobrança de dívida líquida constante de
instrumento particular, e, a pretensão de cobrança dos referidos valores se
subsume à norma legal prevista no artigo 206, §5o, inciso I, do Código de
Processo Civil, que prevê o prazo prescricional de cinco anos, como também
observou o magistrado ao afastar a prejudicial de prescrição suscitada pelo
agravante.
[...]
Ainda que o agravado faça menção a dispositivo legal em sua petição inicial
relativo a enriquecimento sem causa, sua pretensão não é indenizatória,
razão pela qual o prazo trienal defendido pelo agravante não se aplica ao
caso dos autos, devidamente reconhecida pelo magistrado que a real
pretensão do agravado é de compelir o agravante ao pagamento da
obrigação que teria sido por ele contratualmente assumida" (e-STJ fl.
).
71/72

Desse modo, o acolhimento das alegações recursais, para
ue a
atestar q
pretensão deduzida nos autos se funda em enriquecimento sem causa, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação das cláusulas
contratuais, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES.
Documento eletrônico VDA56004095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: fe34e8d9-c2ab-4abd-82b0-17e95b260811

PRESCRIÇÃO.
§ 5o, I, DO CC. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM
ART. 206,
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 7
E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no
sentido de que: "Aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no
§ 5o,
art. 206,
I, do Código Civil, às ações de cobrança em que se pretende o pagamento de
dívida líquida constante de instrumento particular". Incidência da Súmula 83
do STJ.
2. No caso dos autos, tendo as instâncias de origem afirmado que a dívida
decorrente de contrato de cessão e outras obrigações era líquida, não é
possível afirmar o contrário, para efeito de afastar a prescrição quinquenal,
sem reapreciar fatos e provas, o que impede a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.007.959/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
23/3/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE
C/C
MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO. ALEGAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
GENÉRICA.
2. TESE SOBRE INÉPCIA DA INICIAL.
SÚMULA 284/STF.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E
3.
284/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TERMO INICIAL.
4.
SÚMULA N. 83/STJ.
ALEGAÇÃO
DE
EXCEÇÃO
DO
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO.
5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
SÚMULA N. 7/STJ.
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
CPC/2015
demonstração exata dos pontos em relação aos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente, que
por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão recorrido,
configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência das Súmulas
283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-
se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do
§ 5o, I, do
art. 206,
Termo inicial do prazo prescricional se dá no dia de pagamento da
CC/2002.
última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo em
vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa prevista em
lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o
do
do
porquanto esta não é automática, não se
art. 1.021
CPC/2015,
tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.107.815/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
18/8/2022)

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: fe34e8d9-c2ab-4abd-82b0-17e95b260811

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.787.243 / SP
Número Registro: 2024/0416086-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10253237820238260100 20093348720248260000 2009334872024826000050000 20240000129301
20240000342234
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALTER SHINDI IIHOSHI
ADVOGADOS : NELSON FATTE REAL AMADEO - SP029097
GUILHERME MIGUEL GANTUS - SP153970
AGRAVADO
: FERNANDO LUIZ MARQUES GODOY
ADVOGADOS : RAQUEL MENEZES DO NASCIMENTO ANDRADE - SP339920
CHRISTIANE COLAVITA HENRIQUE - SP410185
DORA TEREZINHA VALLERINI COLAVITA - SP038775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56865073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: 0d9a857b-1c0c-4ae1-9717-70f227cacf05

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: 0d9a857b-1c0c-4ae1-9717-70f227cacf05